Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. DESISTÊNCIA. RENÚNCIA AOS PEDIDOS. GRATUIDADE. REVOGAÇÃO. CUSTAS PRETÉRITAS. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
Não merece reforma a sentença, pois a norma de regência (CPC 100, § único) é expressa ao determinar o pagamento das custas pretéritas em caso de revogação do benefício.